Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702328-62.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MIRANDA, LUCAS DA SILVA MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O processo está pautado para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual - 3a TCrim (período de 10/12 a 17/12/2020). Quanto à petição ID: 21350699, cabe a nobre advogada, Dra. Fernanda do Nascimento Lopes e Silva, OAB/DF 61.277, comunicar os réus JOÃO VICTOR e LUCAS a respeito da sua renúncia ao mandato e para que possam constituir novo patrono. Nesse sentido, reza o art. 112 do CPC. Indefiro, pois, o pedido ID: 21350699. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador